Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710658-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIDA GISELE PEREZ SILVA EMBARGADO: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELIDA GISELE PEREZ SILVA, contra acórdão de ID – 26746870. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 27141016. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator